Tribunal: TJDFT
Processo: 0744837-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABONO DE PONTO DEVIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
1. Não há como reconhecer prescrição da execução, uma vez que não transcorreram cinco anos entre o trânsito em julgado do acórdão exequendo e a prática de ato por parte do Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, autora da Ação Coletiva que ensejou o cumprimento de sentença, tendente a interromper o prazo prescricional.
2. No que diz respeito à tese de nulidade da execução, impõe-se, igualmente, rechaçá-la, porquanto aplicável ao caso em exame a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos exatos termos do art. 499 do CPC, tendo em vista a não concessão do abono, conforme estabelecido no julgado exequendo.
3. Ao tratar do presente cumprimento de sentença, ficou comprovado que o agravante tem direito a um total de 05 (cinco) dias, a título de abono de ponto, porquanto não usufruídos, e que devem ser convertidos em perdas e danos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.